Tribunal: TJSP
Processo: 1008065-34.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos morais e materiais (emergentes e lucros cessantes) - condutor de veículo que, em cruzamento de vias, ao descuidar-se de parada obrigatória, acabara por colidir com motocicleta - culpa, na modalidade imprudência, caracterizada - prejuízo material comprovado - avarias demonstradas por orçamentos válidos e compatíveis com os danos

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos morais e materiais (emergentes e lucros cessantes) - condutor de veículo que, em cruzamento de vias, ao descuidar-se de parada obrigatória, acabara por colidir com motocicleta - culpa, na modalidade imprudência, caracterizada - prejuízo material comprovado - avarias demonstradas por orçamentos válidos e compatíveis com os danos reclamados – prejuízo moral evidenciado – reparatória adequadamente fixada em R$5.000,00 - lucros cessantes indevidos - dano remoto/hipotético/incerto não indenizável - sentença reformada - recurso parcialmente provido